Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o pedido quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Assim, a falta de produção de prova oral e pericial não constitui, por si só, ofensa ao princípio da ampla defesa. Ademais, verifica-se que, instadas as partes a se manifestarem sobre a produção de provas, a ré/apelante quedou-se inerte, não se havendo de falar em cerceamento de defesa.

2. É possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre os fundamentos jurídicos, e o o pedido correspondente formulado, a possibilitar o pleno contraditório. Desse modo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

3. Verifica-se que, aparentemente, foram realizadas melhorias para adaptação do imóvel à atividade empresarial desenvolvida pela ré/apelante (comércio de calçados). Todavia, não foram juntados quaisquer comprovantes dos respectivos gastos e sequer especificadas em que consistiram as alegadas benfeitorias, bem como o consentimento do locador. Ainda que se considerasse que o apelante teria direito ao ressarcimento dos valores despendidos na reforma, o que não restou demonstrado, inexiste nos autos qualquer documento que evidencie o gasto no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), razão pela qual não se há de falar em retenção por benfeitorias realizadas no imóvel locado

4. A cobrança indevida, quando realizada dentro dos limites estabelecidos na relação contratual, e não havendo evidência de má-fé, não enseja a devolução em dobro, nos termos do art. 940 do CC. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.